Tribunal: STF
Processo: HC 84486
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO - 
   POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, 
   MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA 
   QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE 
   REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, "CAPUT", NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 
   30/2009) - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA 
   COLEGIALIDADE - PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO 
   REGIMENTAL - SUPOSTA NULIDADE DO JULGAMENTO EMANADO DO TRIBUNAL DO 
   JÚRI - GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO 
   DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO (CPP, ART. 593, III, "d") - 
   DECISÃO DO JÚRI CONSIDERADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA 
   DOS AUTOS - PROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL - SUJEIÇÃO DO RÉU 
   (PACIENTE) A NOVO JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - ACÓRDÃO PLENAMENTE 
   FUNDAMENTADO - AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI - 
   RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO ART. 593, III, "d", DO CPP -
   EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 
   "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.